Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. GRAVAME EM VEÍCULO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A existência de gravame indevido no veículo da autora, decorrente de contrato de financiamento fraudulento, causa transtorno ao consumidor, pois tem negado um legítimo direito de ter o seu bem livre de ônus. Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1066757, 07033810420178070003, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/1/2018). A situação supera o mero aborrecimento, notadamente porque a autora, em virtude da restrição indevida, não conseguiu realizar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito responsável. Ademais, autora comprova que tentou, diversas vezes, resolver o problema de forma administrativa, conforme os vários números de protocolos de ligação informados (ID 26789268 - Pág. 2). Conclui-se, portanto, que a situação gerou violação aos direitos da personalidade, razão pela qual é cabível indenização por danos morais.

3 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Em virtude à extensão do dano, verifica-se que o gravame indevido no veículo impediu que a autora transferisse seu veículo para terceiros junto ao órgão de trânsito. Assim, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

4 – Obrigação de fazer. Astreintes. A inexistência de relação jurídica e de débitos é provimento de natureza declaratório, cuja eficácia decorre tão somente do trânsito em julgado, vale dizer, é auto-executável. É cabível a fixação de astreintes, todavia, para determinar que os réus se abstenham de cobrar a autora pela dívida ora declarada inexistente. Nesse ponto, o valor fixado é razoável e proporcional, além de poder ser modificado ou mesmo excluído pelo juiz, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

W